Tribunal: STF
Processo: ARE 1469154
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. Ação de reconhecimento e dissolução de união estável - Parcial procedência.



    TUTELA DE URGÊNCIA - Alimentos provisórios - Indeferimento - Ausência de probabilidade do direito.



    RECURSO DA AUTORA - União estável – Início - Inexistência de prova nos autos de convivência anterior ao nascimento da filha mais velha - Impossibilidade de retroagir à data da concepção - Término - Data da prisão do réu - Alimentos - Obrigação que, após o fim da convivência, é excepcional, devendo durar apenas o tempo necessário à reinserção do ex-convivente no mercado de trabalho - Autora que é pessoa jovem e saudável - Separação que já data mais de 02 anos, tempo mais do que suficiente para o reingresso no mercado de trabalho - Inexistência, ademais, de provas da necessidade da alimentanda e da possibilidade do alimentante - Desoneração do réu do dever de prestar alimentos - RECURSO DESPROVIDO.



    RECURSO DA INTERVENIENTE CÉLIA – Preliminares - Pedido de intervenção no feito - Habilitação como assistente simples deferida - Decisão irrecorrida - Alegação de necessidade de integrar o feito como litisconsorte necessário - Descabimento - Terceiro que, ao ingressar espontaneamente no processo, assume a função de auxiliar e não de parte principal - Cerceamento de defesa - Indeferimento de produção de provas – Inocorrência - Assistente que recebe o processo no estado em que se encontra - Exegese do art. 119, parágrafo único, do CPC - Fase de especificação de provas ultrapassada - Vedação ao retrocesso processual - Preliminares afastadas - Inexistência de prova nos autos de que a interveniente tenha vivido com o réu no período compreendido entre 22/03/1993 e 22/10/2017 - Nascimento dos filhos nesse interregno que não tem o condão de comprovar a existência de união estável entre eles e afastar o direito da autora - RECURSO DESPROVIDO.



    RECURSO DO RÉU - União estável com a autora comprovada por documentos e depoimentos de testemunhas - Inexistência de provas dos demais fatos alegados pelo réu, notadamente de que vivia com outras mulheres no mesmo período - Declaração de Pacto de União Estável juntado aos autos que não tem força probante face às demais provas produzidas - Presença dos requisitos autorizadores do reconhecimento da união estável - RECURSO DESPROVIDO.



    RECURSO DA INTERVENIENTE ELZA - Preliminar – pedido de intervenção no feito - Admissão como assistente simples na sentença - Alegação de necessidade de integrar o feito como assistente litisconsorcial – Descabimento - Inexistência de relação jurídica entre a interveniente e a autora - Decisão do feito que atingirá o direito da interveniente apenas reflexamente - Preliminar afastada - Inexistência de comprovação da alegada convivência com o réu no período considerado - Nascimento dos filhos que ocorreu anteriormente ao início da união estável com a autora - RECURSO DESPROVIDO.



    HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - Majoração da verba arbitrada - Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC. Sentença mantida. RECURSOS DESPROVIDOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, e 226 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente